Tribunal: TCU
Processo: 026.691/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcio Ribeiro de Mello contra o Acórdão 1.653/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1653/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito o subitem 1.7.1.1 do Acórdão 1653/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.